Tribunal: TJSP
Processo: 1006801-61.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo. Renovação do alvará de funcionamento do Município de Itaquaquecetuba condicionado à quitação de tributos. Artigo 2o da Lei Municipal no 1.705/1997. Medida que se mostra como meio coercitivo que restringe o exercício da atividade empresarial. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma alegando nulidade da r. sentença por não ter analisado todos os

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo. Renovação do alvará de funcionamento do Município de Itaquaquecetuba condicionado à quitação de tributos. Artigo 2o da Lei Municipal no 1.705/1997. Medida que se mostra como meio coercitivo que restringe o exercício da atividade empresarial. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma alegando nulidade da r. sentença por não ter analisado todos os argumentos da defesa. Inocorrência. Inexistência de qualquer vício capaz de macular a r. sentença Decisum devidamente fundamentado, aduzindo as razões suficientes para concluir pela procedência do pedido. Mero inconformismo da parte com a sua conclusão, contrária aos seus interesses, não possui o condão de configurar nulidade. Impetração contra lei em tese. Não ocorrência. Precedentes desta E. Corte. Sentença concessiva mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-61.2017.8.26.0278 Voto 23083 ftura/tcn
Registro: 2020.0001003121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006801-61.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA, é apelado TIBA STORE
COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-61.2017.8.26.0278 Voto 23083 ftura/tcn
APELAÇÃO CÍVEL No 1006801-61.2017.8.26.0278
Comarca: ITAQUAQUECETUBA
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
Apelado: TIBA STORE COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP
Juiz (a) sentenciante: SÉRGIO LUDOVICO MARTINS
Voto no 23083/dig
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo.
Renovação do alvará de funcionamento do Município de
Itaquaquecetuba condicionado à quitação de tributos. Artigo
2o da Lei Municipal no 1.705/1997. Medida que se mostra
como meio coercitivo que restringe o exercício da atividade
empresarial. Sentença de improcedência. Pretensão de
reforma alegando nulidade da r. sentença por não ter
analisado todos os argumentos da defesa. Inocorrência.
Inexistência de qualquer vício capaz de macular a r.
sentença Decisum devidamente fundamentado, aduzindo as
razões suficientes para concluir pela procedência do
pedido. Mero inconformismo da parte com a sua conclusão,
contrária aos seus interesses, não possui o condão de
configurar nulidade. Impetração contra lei em tese. Não
ocorrência. Precedentes desta E. Corte. Sentença concessiva
mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de mandado de segurança, com
pedido de tutela antecipada, impetrado por Tiba Store Comércio
de Roupas Ltda - EPP, contra ato do Senhor Prefeito do
Município de Itaquaquecetuba, para impugnar exigência de
comprovação da quitação dos débitos da Impetrante perante a
municipalidade para fins de deferimento da renovação do alvará
de funcionamento da empresa, exigência esta fundada nos
termos do artigo 2o da Lei Municipal n. 1.705/1997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-61.2017.8.26.0278 Voto 23083 ftura/tcn
Foi deferida a liminar pretendida (fl. 30).
A r. sentença de fls. 170/173 concedeu a
segurança, com supedâneo no artigo 487, inciso I do CPC, para
declarar a ilegalidade, exigida pela lei municipal no 1.705/1997,
em vincular a renovação do alvará de funcionamento da
Impetrante à quitação de tributos municipais. Custas ex lege.
Sobreveio
recurso
de
apelação
da
Municipalidade de Itaquaquecetuba (fls. 179/184) alegando, em
síntese, que não foram analisados todos os argumentos da
Municipalidade, a legalidade da exigência da quitação do tributo
para a emissão do habite-se e requer a nulidade da r. sentença
pela não apreciação das teses da defesa.
Contrarrazões
apresentadas
às
fls.
191/199.
É o relatório.
Fundamento e voto.
O recurso não merece prosperar.
Quanto às preliminares suscitadas pelo
Município apelante, não há como se vislumbrar, in casu, a
existência de qualquer vício capaz de macular a r. sentença,
que afora haver sido devidamente fundamentada, aduzindo as
razões suficientes para concluir pela procedência do pedido,
destacando-se que o mero inconformismo da parte com a sua
conclusão, por haver sido contrária aos seus interesses, não
possui o condão de maculá-la e caracterizar sua nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-61.2017.8.26.0278 Voto 23083 ftura/tcn
Primeiramente, o impetrante não impugna
a lei em tese, mas a exigência que acarreta no impedimento na
renovação de seu alvará de funcionamento.
Depois, o Juiz não precisa fundamentar
de forma exaustiva todos os aspectos de sua Decisão, pois "o
Poder Judiciário, para expressar sua convicção, não precisa se
pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes"
(STJ, REsp 38.544, SP). No mesmo sentido, não se deve
descartar, também, a verdadeira lição transcrita em RJTJESP -
Lex 79/224, que assim define: "O magistrado sentenciante não
está obrigado a debater ou rebater, ponto por ponto, as razões
das partes. Colhe delas apenas o que é relevante para
fundamentar o julgado e até as despreza de todo, sem que se
increpe de nulidade".
No mérito, observa-se que o Município
condicionou o alvará de funcionamento da impetrante à quitação
de débitos tributários, com base no artigo 2o da Lei Municipal n.
1.705/1997.
O artigo 2o da Lei Municipal n. 1.705/1997
assim dispõe:
"Art. 2o - O competente Alvará de Funcionamento será requerido
pelo titular de atividade a ser licenciado, ou seu representante
legal, devendo ser instruído com documentos que comprovem a
sua regularidade quanto aos tributos e as posturas
administrativas constantes da Legislação Municipal relativas a
Segurança, Higiene, Saúde, Moralidade e Sossego Público ou
bem como outros documentos que a Administração entender
pertinente."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-61.2017.8.26.0278 Voto 23083 ftura/tcn
Conforme o artigo acima, verifica-se que
o procedimento previsto por ele, configura meio coercitivo de
cobrança de tributo, contrariando os princípios constitucionais
da isonomia tributária (art. 150, inciso II), livre concorrência (art.
170, inciso IV) e livre exercício de atividade econômica (art. 5.o,
inciso XIII), bem como o entendimento manifestado pelo
Supremo Tribunal Federal nas Súmulas de nos 70, 323 e 547.
Em outros termos, porque não se admite
condicionamentos proibitivos ao livre exercício de atividade
econômica centrados na mera coerção ao pagamento de
tributos, o E. STF tem firmado orientação de que devem ser
repelidas todas “as formas oblíquas de cobrança de débitos
fiscais que constituam ofensa à garantia constitucional do livre
exercício de trabalho, ofício, profissão e de qualquer atividade
econômica, considerando que o Fisco detém meio próprio para a
cobrança de seus créditos, qual seja, a execução fiscal.” (ARE
694.534, rel. Min. Ricardo Lewandowski, decisão monocrática,
DJe 01/08/2012).
A exigência municipal configura forma
indireta e coercitiva de cobrança de tributo, o que é vedado em
nosso ordenamento jurídico, pois a Administração dispõe de
meios legais para cobrança de créditos tributários.
Frise-se que não se trata de expedição de
um novo alvará, e sim, de mera revalidação, para o
funcionamento de uma atividade comercial lícita, a qual já
provou atender a todas as exigências técnicas exigentes.
Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-61.2017.8.26.0278 Voto 23083 ftura/tcn
já se manifestou, nos seguintes termos:
MANDADO DE SEGURANÇA. Ato administrativo. Alvará de
funcionamento do Município de São Paulo condicionado à não
inscrição de débitos tributários no CADIN municipal. Ato
administrativo fundado em norma regulamentar não amparada na
Lei Municipal no 14.094/2005. Ofensa ao livre exercício da
atividade econômica (CF, art. 170). Vedação de utilização de
meio coercitivo para cobrança de crédito tributário (Súmulas n.s
70, 323 e 547 do STF). Precedentes. Sentença concessiva da
ordem mantida. Recursos conhecidos e não providos.
(Apelação/Reexame Necessário no 1052194-73.2015.8.26.0053,
2a Câmara de Direito Público, Relator(a): Vera Angrisani; j. em
19.09.2016)
Mandado de Segurança Impetrada que condiciona a expedição de
revalidação de alvará de funcionamento da impetrante ao
pagamento de multas e demais débitos que ensejaram a sua
inscrição no CADIN Municipal Artigo 30 do Decreto Municipal no
49.969/08
Ilegalidade
Medida
que
se
mostra
como
meio
coercitivo que restringe o exercício da atividade empresarial
Precedentes
desta
E.
Corte Sentença reformada. Recurso
provido.
(Apelação no 0039627-32.2012.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público, Relator(a): Renato Delbianco, j. em 29.07.2014)
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Expedição
de
licença
de
funcionamento. Lei Municipal n. 14.094/2005 que condiciona a
não inscrição de débitos tributários no CADIN. É inadmissível a
interdição
de
estabelecimento
como
meio
coercitivo
para
cobrança de tributo (Súmula 70 do STF). Comprovação do direito
líquido e certo. Sentença que concedeu a segurança mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.
(Apelação no 0032646-84.2012.8.26.0053; 12a Câmara de Direito
Público; Relator(a): Isabel Cogan; j. em 16.09.2015).
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RENOVAÇÃO
DISPENSA.
Pretensão objetivando a renovação do alvará de funcionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-61.2017.8.26.0278 Voto 23083 ftura/tcn
do denominado Teatro FAAP da impetrante, com a dispensa da
juntada de comprovação de inexistência de pendência anotada
no CADIN Municipal. Segurança concedida. Sentença mantida.
Ratificação dos fundamentos da r. sentença, cujos elementos de
convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009) e
precedentes desta Corte. Desacolhido o reexame necessário e
desprovido o apelo do Município.
(Apelação no 0005869-28.2013.8.26.0053; 8a Câmara de Direito
Público, Relator(a): Ponte Neto, j. em 29.07.2015).
Assim, correta a r. sentença, que bem
decidiu que “a exigência da lei municipal em vincular a
renovação do alvará de funcionamento a quitação de tributos
municipais está eivada de ilegalidade e abuso de poder,
havendo direito líquido e certo a ser tutelado”.
Ressalto, em remate, que o presente
acórdão enfocou as matérias necessárias à motivação do
julgamento, tornando claras as razões pelas quais chegou ao
resultado do julgado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o
respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas
a do dever de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister
divagar sobre todos os pontos e dispositivos legais citados pela
apelante.
De rigor, pois, a concessão da segurança,
nos termos da r. sentença.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006801-61.2017.8.26.0278 Voto 23083 ftura/tcn
CAMARGO PEREIRA
Relator